Tribunal: STJ
Processo: 5005025-68.2021.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762582 - MG (2024
/0380165-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: N A S
ADVOGADOS
: SANGELA MONTEIRO DA SILVA - MG160769
MICHELLE PAULINA DE ALMEIDA E OUTRO(S) - MG134607
AGRAVADO
: E M DE P
AGRAVADO
: E DE O P
AGRAVADO
: I DE O P - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JULIANA DANELLA ANZOLIN - SP408339
AGRAVADO
: V C DE J M P
ADVOGADO
: DONNER RODRIGUES QUEIROZ - MG200490
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO
SISTEMA. NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48629446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/07/2025 13:10:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: 7b4a20e9-1cf1-472d-9f2b-6cb9925be266

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2762582 - MG (2024
/0380165-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: N A S
ADVOGADOS
: SANGELA MONTEIRO DA SILVA - MG160769
MICHELLE PAULINA DE ALMEIDA E OUTRO(S) - MG134607
AGRAVADO
: E M DE P
AGRAVADO
: E DE O P
AGRAVADO
: I DE O P - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JULIANA DANELLA ANZOLIN - SP408339
AGRAVADO
: V C DE J M P
ADVOGADO
: DONNER RODRIGUES QUEIROZ - MG200490
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO
SISTEMA. NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por N. A. S. contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo, em razão da
intempestividade do recurso especial.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.459-1.472), a parte agravante alega que o
apelo nobre é tempestivo, tendo em vista que

"O acórdão foi proferido pelo TJMG, com leitura registrada em
, (sexta-feira) iniciando-se o prazo para interposição de recurso
03/05/2024
em
e finalizando em
conforme previsto nos termos
06/05/2024
24/05/2024
do artigo 1.003, §5o do Código de Processo Civil.
Considerando que houve a indisponibilidade do sistema na
referida data, inclusive suspensão dos prazos até o dia
, resta
03/06/2024
tempestiva a manifestação" (e-STJ fl. 1.463).

Documento eletrônico VDA47778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 0cb4a3d0-fba5-4ac6-9dbb-c95da71466f0

Salienta que "demonstrou no corpo do recurso a situação excepcional
ocorrida em relação à indisponibilidade e anexou as Certidões até então
(e-STJ fl. 1.462).
disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais"
Aduz que a tempestividade do recurso foi atestada no juízo de
admissibilidade.
Além disso, repisou as razões do especial, sustentando a violação dos arts.
1o da Lei no 9.278/1996, 226, § 3o, da Constituição Federal e 1.723 do Código Civil
para defender a União Estável.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.475-1.489).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (e-
STJ fls. 1.502-1-505).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
EREsp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na Súmula no
182/STJ e no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil terá incidência nas
seguintes hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos
recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual
Documento eletrônico VDA47778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 0cb4a3d0-fba5-4ac6-9dbb-c95da71466f0

dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404
/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter
'capítulos
independentes'
e
'capítulos
dependentes'.
Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada,
não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos quantos
forem os motivos autonomamente considerados' para manter os capítulos
decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula
182/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Primeira Turma desta colenda Corte" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe
17/11/2021).
Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em fundamento
único, qual seja, a intempestividade do apelo nobre, porque

"(...) a comprovação de feriado, nos termos do que permite a
nova redação do art. 1.003, § 6o, do CPC (dada pela Lei n. 14.6939
,
/2024) e em observância ao princípio do tempus regit actum, só será
Documento eletrônico VDA47778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 0cb4a3d0-fba5-4ac6-9dbb-c95da71466f0

aplicado quando a data de intimação do decisum recorrido tenha
(Mutatis mutandis, Enunciado
ocorrido a partir do dia 31.7.2024
Administrativo n. 3 do STJ).
Na hipótese, como essa intimação ocorreu ainda na
a comprovação deveria ter sido
vigência da redação anterior do artigo,
feita no ato da interposição do recurso especial, não sendo permitida a
comprovação posterior.
A aplicação do artigo citado, de acordo com a
jurisprudência do STJ, também é válida para qualquer suspensão
que interfira na contagem de prazo recursal, inclusive para os casos
de indisponibilidade do sistema
(...)
No caso, os prints colacionados nas razões recursais (fls.
1164/1170) não são suficientes para afastar a intempestividade do
recurso, porquanto demonstram a indisponibilidade somente no
"
período de 24.5.2024 a 27.5.2024. (e-STJ fl. 1.453/1.455 - grifou-se).

Nas razões do presente agravo, a parte agravante não impugnou de forma
, limitando-se a afirmar que teria
específica os fundamentos em questão
comprovado a tempestividade do recurso e a reiterar os argumentos do recurso
, no sentido de defender a existência da união estável.
especial
Não houve, contudo,
qualquer contestação quanto à validade dos
apresentados nem à aplicação
prints
da legislação que permite a comprovação posterior da data de interposição.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022; AgInt no
AREsp 1.918.614/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, Relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8
/2022, e AgInt no AREsp 2.079.519/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:50
Código de Controle do Documento: 0cb4a3d0-fba5-4ac6-9dbb-c95da71466f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.762.582 / MG
Número Registro: 2024/0380165-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231509837005 50050256820218130701
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N A S
ADVOGADOS : SANGELA MONTEIRO DA SILVA - MG160769
MICHELLE PAULINA DE ALMEIDA E OUTRO(S) - MG134607
AGRAVADO
: E M DE P
AGRAVADO
: E M DE P
AGRAVADO
: E DE O P
AGRAVADO
: I DE O P - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JULIANA DANELLA ANZOLIN - SP408339
AGRAVADO
: V C DE J M P
ADVOGADO
: DONNER RODRIGUES QUEIROZ - MG200490
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48605464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: d9ede46a-1f89-47ec-80c2-0470a684552a

AGRAVANTE : N A S
ADVOGADOS : SANGELA MONTEIRO DA SILVA - MG160769
MICHELLE PAULINA DE ALMEIDA E OUTRO(S) - MG134607
AGRAVADO
: E M DE P
AGRAVADO
: E DE O P
AGRAVADO
: I DE O P - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JULIANA DANELLA ANZOLIN - SP408339
AGRAVADO
: V C DE J M P
ADVOGADO
: DONNER RODRIGUES QUEIROZ - MG200490
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: d9ede46a-1f89-47ec-80c2-0470a684552a